Tribunal: STF
Processo: RE 75730
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
Nota promissória.
          Alegação de falta de registro do endosso, nos termos do art.
4º do Decreto-lei nº 64156/69. Endosso cancelado. Inexistência de
dissídio jurisprudencial e de negativa de vigência de lei. Recurso
extraordinário não conhecido.